Tribunal: TJPA
Processo: 0012554-80.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012554-80.2017.8.14.0009

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: VALDEMAR ALVES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0012554-80.2017.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

APELADO: VALDEMAR ALVES CAVALCANTE

ADVOGADO: JORGE OTÁVIO PESSOA DO NASCIMENTO – OAB/PA 6.842

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM PASTAGEM DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA DA DEMANDADA. CONCESSIONÁRIA RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL MANTIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 30.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Comprovada a existência do dano e do liame conduta-dano, confirmando-se o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva na presente demanda, é de se reconhecer o dever da promovida de indenizar a requerente pelos danos suportados.

2 – A condenação, a título de dano moral deve ser reduzida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se, assim, proporcional e adequada às particularidades do caso.

3 – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13673353, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou procedente a demanda indenizatória, para condenar a empresa demandada em Danos Morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, Danos Materiais, no importe de R$ 125.432,00 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, onde a parte autora alega que no dia 24/10/2016, por volta das 15 horas, houve o rompimento de um cabo elétrico da concessionária ré, que ocasionou um incêndio, o qual danificou mais da metade da fazenda de sua propriedade, totalizando um prejuízo material de R$ 125.432,00. Juntou os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência Policial (id. 13673337 - Pág. 4); Protocolos de requerimento administrativo de ressarcimento (id.

13673337 Páginas 5-6 e id. 13673339 Páginas 5-6); Laudo Pericial (id. 13673337 Pág.7 até id. 13673340 - Pág. 6); Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar (id. 13673343 - Pág. 7); Parecer Técnico da Demandada (id.

13673344 - Pág. 2); Boletim de Ocorrência Policial (id. 13673337 - Pág. 4); Nota Fiscal de Compra de Sementes de Pastagem (id. 13673340 - Pág. 3); Escritura Publica de Compra e Venda (id. 13673341 - Pág. 6 até id. 13673342 - Pág. 2 ).

Em razão da não apresentação de contestação, foi decretada a revelia da concessionária requerida no id.

13673345 - Pág. 7.

Audiência de Instrução e Julgamento no id. 13673345 - Pág. 10

Em sentença de id. 13673353, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos da demanda, para fins de condenar a empresa requerida para pagar à parte autora, indenização por DANOS MATERIAIS, no valor de R$ R$ 125.432,00 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais) e, por DANOS MORAIS no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 13673370, onde em apertada síntese, alega que os argumentos do recorrido não estão comprovados em sua integralidade e que, no mínimo, há uma dúvida quanto a responsabilidade do evento danoso, uma vez que o laudo técnico não comprova que o incêndio foi causado em decorrência de queda no fio de energia elétrica.

Afirma que apenas relatos de suposições de vizinhos e do proprietário não são fatos incontestes capazes de decretar a responsabilidade da recorrente no evento danoso. E do mesmo modo, disposições de valores a título de indenização sem provas robustas que comprovem o valor alegado não podem ser utilizadas como documentos comprobatórios.

Salienta ainda que no dia do ocorrido, a velocidade do vento chegou a 2.570,833 metros por segundo, sendo um evento imprevisível e também inevitável, a caracterizar a excludente da responsabilidade da recorrente.

Por fim, defende que o dano moral foi arbitrado de forma desarrazoada, pugnando pela sua redução para valor entre R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00

Contrarrazões ofertadas no id. 13673379, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano patrimonial e extrapatrimonial decorrente da suposta queda do fio de alta tensão no imóvel rural do demandante, que teria provocado um incêndio de grande proporção, o qual teria destruído mais da metade da fazenda pertencente ao apelado.

Adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, relata o autor que, que no dia 24 de outubro de 2016, um fio de alta-tensão da linha de transmissão da concessionária ré rompeu, caindo na área de pasto de sua fazenda. Afirma que houve um incêndio em seu imóvel atingindo mais da metade da fazenda. Dessa forma ajuizou a presente ação requerendo a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 74.568,00, bem como em danos materiais, no valor de R$ 125.432,00.

Colacionou aos autos toda a documentação necessária para comprovação do alegado.

Após a audiência de conciliação ter restado infrutífera, o Magistrado de Piso decretou a revelia da concessionária ré que deixou de apresentar contestação em tempo hábil, e sentenciou o feito, condenando a requerida em indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos materiais no importe de R$ 125.432,00

Na hipótese vertente, destaque-se que a demanda versa acerca de fornecimento de serviço público essencial, prestado por concessionária, de modo que resta patente que a promovida amolda-se ao conceito de fornecedor descrito no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. Noutro giro, diz-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º do CDC) ou, ainda, a coletividade, mesmo que indeterminável, que de alguma forma intervenha na relação de consumo ( § único, do art. 2º, do CDC).

Destarte, compreendido que estar-se-á diante de uma relação regida pelas normas da Lei Consumerista, sabe-se que os arts. 7º, § único, 14, caput, e 25, § 1º, todos do CDC, preceituam que, tratando-se de relação de consumo, todos os componentes da cadeia de fornecimento respondem solidária e objetivamente pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, in verbis:

Art. 7º (omissis)

§ único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 25. (omissis)

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Outrossim, faz-se necessário assentar a aplicação da teoria do risco administrativo à hipótese dos autos, tal como disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Denota-se, assim, que o poder constituinte impõe a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos mesmo quando não demonstrada a culpa, desde que fique comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o gravame e a conduta.

Dessarte, infere-se que, in casu, a concessionária de serviços públicos responde na forma objetiva pelo dano causado ao consumidor decorrente de defeito relativo à prestação dos seus serviços, também por força do disposto nos arts. 14 e 22 do CDC, ad litteram:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (GN)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRAUMATISMO INTRACRANIANO – ACIDENTE – QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF [...]”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer...”.” (REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Portanto, quanto ao argumento de não ter a queda do cabo elétrico provocado o incêndio, a tese não merece acolhimento, vez que a promovida não apresentou sequer contestação aos autos, deixando de juntar provas neste sentido.

Além disso, a parte autora comprovou o alegado através do Boletim de Ocorrência Policial (id. 13673337 - Pág. 4); Protocolos de requerimento administrativo de ressarcimento (id. 13673337 Páginas 5-6 e id. 13673339 Páginas 5-6); Laudo Pericial (id. 13673337 Pág.7 até id. 13673340 - Pág. 6); Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar (id. 13673343 - Pág. 7); Parecer Técnico da Demandada (id. 13673344 - Pág. 2); Boletim de Ocorrência Policial (id. 13673337 - Pág. 4); Nota Fiscal de Compra de Sementes de Pastagem (id. 13673340 - Pág. 3); Escritura Pública de Compra e Venda (id. 13673341 - Pág. 6 até id. 13673342 - Pág. 2 ).

Cabendo a requeria, ora apelante, apresentar provas em sentido contrário, fato que não o fez.

Na situação dos autos, vejo que a empresa apelante tenta excluir o efeito material na ação por não ter apresentado, oportunamente, os esclarecimentos e documentos necessários para sua defesa na lide.

Ocorre que, nos termos do artigo 344 do CPC, não havendo contestação tempestiva apresentada e diante das alegações da inicial e documentos em anexo, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo apelado.

Vejamos o que determinam os artigos 341, 342 e 435 da Legislação Processual Civil:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

“Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

I
I - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

Desta forma, esta apelação cível não é o momento processual adequado para discutir matéria fática, sob pena de conceder novas oportunidades para partes desidiosas que não discutem o direito questionado tempestivamente.

O Réu revel não pode alegar em seu recurso matérias de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão.

Dessarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo a ele permitido, apenas alegar matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

Nessa linha de raciocínio:

Apelação Cível – Ação Ordinária – Empresa em Recuperação Judicial – Réu revel - Sentença de parcial procedência – Alegação de nulidade da sentença apelada por prolação da decisão em período em que havia determinação do Juízo de Recuperação Judicial para suspensão das ações correlatas – Comando sentencial proferido após o prazo de 180 dias determinado no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 – Decisão prorrogando a suspensão que foi prolatada quase três meses depois (26/03/2018) – Nulidade não vislumbrada – Mérito – Réu revel - A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador - Sentença mantida – Recurso Conhecido e desprovido. (TJSE. Apelação Cível Nº 201800719157 Nº único 0000624-67.2016.8.25.0050 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 22/10/2021)

No que tange a alegação de ventania acima do normal, destaco que é mister da concessionária diligenciar constantemente no sentido de preservar a higidez da sua rede de transmissão, sobretudo em razão dos riscos potenciais inerentes à atividade, o que evidencia a negligência da ré em zelar pelos aparatos elétricos que se encontram sob seus cuidados. Logo, inoportuna a pretensão de se afastar a responsabilidade da fornecedora dos serviços nos termos do art. 14, § 3º, da Lei Consumerista.

Sendo assim, em que pese as alegações da empresa ré de que não houve falha na prestação do serviço, ante a suposta existência de excludentes da sua responsabilidade civil em razão de fenômeno da natureza (ventania acima do normal), o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido contrário.

Digo isso, porque tais fenômenos da natureza, a exemplo da ventania, são eventos previsíveis, mormente em períodos chuvosos. Assim, ao meu sentir, a concessionária falha na prestação de serviços na medida em que não se utiliza dos meios técnicos existentes para evitar o rompimento dos fios elétricos, concorrendo, dessa forma, para o evento danoso.

Ora, a ocorrência de ventania nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de fornecimento e transmissão de energia elétrica. Nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pelo caso fortuito ou força maior, mas a falha na conduta da concessionária de cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das ventanias oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica, evitando o rompimento dos cabos que possam causar o incêndio.

Desta feita, comprovada a existência do dano e do liame conduta - dano, confirma-se o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva na presente demanda, o que impõe reconhecer o dever da promovida de indenizar a requerente pelos danos suportados.

Neste sentido, o rompimento de fio de alta-tensão, caindo no imóvel rural do demandante, ocasionando incêndio em mais da metade da fazenda, impõe risco imenso aos moradores e animais ali presentes, de modo que poderia ter havido algo pior, não ocorrendo vítimas, felizmente.

Assim, é completamente compreensível que a integridade psíquica do promovente tenha sido abalada com o evento, em razão do enorme susto, causado por uma situação que não deveria ter acontecido, havendo dano moral, portanto, passível de indenização.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é desproporcional, motivo pelo qual o reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$ 30.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/07/2024